Tribunal: TJMT
Processo: 1005559-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005559-06.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: VALDIR ALVES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valdir Alves da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo interposto recurso de apelação criminal.
Inobstante, em virtude do tempo de prisão cautelar, o paciente teria adimplido o requisito objetivo para a progressão de regime, mas tem tido inviabilizado tal pretensão executória, em virtude da falta de expedição de guia de execução provisória da sentença.
Assim, apontando a ilegalidade por omissão do juízo acoimado coator, requer seja determinada a imediata expedição da guia de execução provisória ou concedida a progressão ao regime semiaberto.
Solicitei informações prévias, nas quais o magistrado singular informou que “por força das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, julgadas de forma conjunta em 07/11/2019, sob a relatoria do Excelso Ministro Marco Aurélio, na qual Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, consignando-se que a execução da pena não admite a forma provisória. Ainda, segundo o STF, a única espécie cabível de execução da pena é a definitiva, a ser considerada após o trânsito em julgado de sentença criminal condenatória, razão pela qual este Juízo deixou de determinar a expedição de Guia de Execução Provisória de pena, ficando o condenado segregado cautelarmente com espeque no artigo 312 do CPP, eis que mantida sua prisão preventiva, conforme a fundamentação da parte dispositiva da sentença alhures exposta” – ID 82458973.
É o essencial.
O raciocínio jurídico do magistrado de primeiro grau é manifestamente teratológico e está ultrapassado há pelo menos desde a edição da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, em 24/9/2003, cuja verbete consigna que “admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.
Em nenhum instante do histórico jurisprudencial recente se discutiu a possibilidade de execução provisória do condenado que esteja preso cautelarmente. O tema é absolutamente pacífico.
As discussões travadas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54 é absolutamente diversa, relacionando apenas à possibilidade de execução imediata de acórdão colegiado de segundo grau, quando não presente hipótese de constrição cautelar.
Tal distinção é básica, sendo absolutamente incompreensível e injustificável que um juiz criminal atuante o desconheça.
Embora o Estado possa restringir antecipadamente a liberdade de um acusado, a título de providência cautelar, não pode transformar essa restrição em providência mais onerosa do que a própria pena. Logo, se condenado em decisão recorrível, o acusado tem todo o direito de, desde logo, pleitear eventuais direitos do processo executivo de pena, não podendo ser penalizado por ter apelado da sentença! A utilização da via recursal não pode ser escudo para imposição de consequência mais gravosa.
Aliás, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 113/2010 para regular a execução penal e, em seus artigos 8o e 9o, estabeleceu expressamente que:
“Art. 8° Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis.
Art. 9o A guia de recolhimento provisória será expedida ao Juízo da Execução Penal após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs, acompanhada, no que couber, das peças e informações previstas no artigo 1o.
§ 1° A expedição da guia de recolhimento provisória será certificada nos autos do processo criminal.
§ 2° Estando o processo em grau de recurso, sem expedição da guia de recolhimento provisória, às Secretarias desses órgãos caberão expedi-la e remetê-la ao juízo competente.”
Sublinhe-se que, diante da omissão do juiz singular, seria possível a expedição da guia de execução provisória pela Secretaria do Tribunal de Justiça, consoante art. 9o, § 2o, da Resolução n. 113/2010.
Porém, apesar do magistrado singular afirmar que os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, não apenas nestes habeas corpus, mas também no HC n. 1004537-10.2021.8.11.0000, ao prestar informações em 23/3/2020, até o presente instante não há notícia de recebimento dos autos nesta Corte Estadual.
Inclusive, ao pedir informações, consignei que “com as informações deverá ser juntada a comprovação da remessa dos autos à Segunda Instância, com eventual comprovante de recebimento, porquanto até a presente data não consta a distribuição do feito”, sendo juntado uma suposta remessa ao TJMT (ID 82458974), sem qualquer comprovação de recebimento.
Assim, diante da patente ilegalidade por omissão, somada à impossibilidade momentânea de expedição de guia de execução penal provisória pela secretaria do Tribunal de Justiça, o magistrado singular deverá providenciar a imediata expedição da guia de execução penal provisória ou relaxar a prisão cautelar imposta ao paciente.
Por outro lado, como consignado no HC n. 1004537-10.2021.8.11.0000, “a via do habeas corpus não é adequada para a análise de matérias que demandem dilação probatória e aferição de requisitos subjetivos, como é o caso do pedido de progressão ao regime semiaberto”, não sendo possível o acolhimento do pedido subsidiário do impetrante.
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar que o juízo singular proceda à imediata expedição da guia de execução penal provisória ou o relaxamento da prisão cautelar imposta ao paciente Valdir Alves da Silva.
Intime-se.
Solicitem-se informações complementares quanto às providências adotadas.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator